Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-65.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703312-65.2019.8.07.0014 RECORRENTE: ELEVE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: MARCELO LEMOS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. CÁLCULOS DOS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS E JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL.VALOR. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. O artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor, entre outros, a facilitação de acesso ao Judiciário, disposição que determina, quando evidente o benefício àquele, a competência do Juízo de seu domicílio. Preliminar de incompetência do juízo afastada. 3. Havendo erro nos cálculos dos valores a serem devolvidos ao comprador no que toca ao termo inicial dos juros de mora, devem ser realizados nos cálculos para se apurar a quantia realmente devida e, assim, evitar enriquecimento ilícito. 4. Inexiste abusividade no valor da multa estabelecida no contrato em desfavor da construtora/vendedora que der causa à rescisão contratual, sobretudo porque não há vedação legal de estipulação de valor diverso daquele estipulado para a mora do comprador, bem porque o contrato foi firmado entre partes capazes, inexistindo qualquer vício que o macule. 5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 46 do Código de Processo Civil, defendendo a incompetência territorial do juízo, suscitada com fundamento no foro de eleição entabulado no contrato. Salienta que o acórdão impugnado afastou o mencionado foro pela simples existência da relação de consumo, sem ter demonstrado a ocorrência de desequilíbrio entre as partes contratantes, eventual abusividade e o suposto comprometimento ao direito de defesa da parte recorrida; b) artigo 413 do Código Civil, sustentando a necessidade de redução da multa imposta para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações pagas, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISAGBEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 46 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Na hipótese em foco, consoante incontroverso nos autos, a recorrida adquiriu telhas do tipo colonial com o intuito de empregá-las em imóveis de sua propriedade, exaurindo, por conseguinte, a função econômica do bem objeto da relação jurídica, retirando-os, definitivamente, do mercado de consumo. Desse modo, caracterizada a relação de consumo, revelam-se incidentes as regras próprias de competência, as quais facultam ao consumidor escolher o foro do local em que melhor possa deduzir a sua defesa. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 964738/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto ao exposto vilipêndio ao artigo 413 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela ausência de abusividade no valor estabelecido no contrato, sobretudo porque não há vedação legal de estipulação de valor diverso daquele previsto para a mora do comprador. Acrescentou, ainda, que o contrato foi firmado entre partes capazes, inexistindo vício que o macule (ID 28473549). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005